Tribunal: TJDFT
Processo: 0715513-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA E ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “CONDENO o DISTRITO FEDERAL a recalcular o valor dos proventos da autora, considerando a GAA paga até o mês de julho de 2016; e (2) CONDENO o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora a complementação de cada provento, devida desde o mês de agosto de 2016 devidamente atualizada pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos (a correção monetária e os juros) calculados desde o vencimento de cada provento.”

II. Os termos expostos na parte dispositiva da sentença não estão em consonância com o pleito inicial, que era o reconhecimento da incorporação da GAA no percentual total de 12%. Ocorre que segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual suscito de ofício e acolho a preliminar de sentença extra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja realizada a análise do pedido relativo à obrigação de fazer referente à incorporação da GAA no percentual de 12%.

III. Não obstante o valor da condenação pleiteado na inicial e a insurgência da parte adversa referente ao montante devido, a sentença não delimitou o seu valor, uma vez que apenas condenou o Distrito Federal a recalcular o total devido e realizar o pagamento da diferença. Todavia, é necessário estabelecer o valor líquido da condenação, conforme exigência do art. 38, parágrafo único da Lei n. 9099/95. Assim, a sentença também carece de liquidez. Preliminar acolhida.

IV. Recurso conhecido. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício e acolhida. Preliminar de iliquidez acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado.

V. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.